Tribunal: TCU
Processo: 008.169/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4535/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.169/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Puker (XXX.555.861-XX); Cesar Oliveira Rocha (XXX.229.308-XX); Maria Maiara Cazotti Tanure (XXX.104.797-XX); Priscila Gonzales Figueiredo (XXX.802.251-XX); Renan Lucas Miorin (XXX.340.789-XX); Roger Henrique Bartlo (XXX.702.749-XX); Tamires Santiago Librelon (XXX.716.276-XX); Thiago de Souza Celestrino (XXX.515.388-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.